Tribunal: TJDFT
Processo: 0736960-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0736960-44.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL VICTORIA AGRAVADO: ALEXANDRE MAGALHAES D E S P A C H O Intime-se o Agravado ALEXANDRE MAGALHÃES, na pessoa de seu advogado constituído nos autos do processo de origem (PJe 0705962-81.2020.8.07.0004 – ID 89646276), para apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília – DF, 24 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator